Tribunal: TJDFT
Processo: 0742355-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTO DE VALORES NÃO COMPROVADOS. LEI N° 8.088/90. PROVA PERICIAL.
1. Laudo pericial atesta que não foram identificados valores já devolvidos pelo banco por força da Lei Federal no 8.088/90.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para afastar o abatimento de valores.